Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Embargante: ESPÓLIO DE JOÇAN COELHO DE MORAIS, Representado pela viúva/inventariante JOELMA PAIVA DE NOVAES Embargada: LAÍCE MIRANDA MACHADO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOÇAN COELHO DE MORAIS, representado pela viúva/inventariante JOELMA PAIVA DE NOVAES, contra o Acórdão 1721943 que, ao julgar procedente o pedido da autora LAÍCE MIRANDA MACHADO, determinou a dissolução do condomínio do imóvel no Solar de Brasília, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PROPRIEDADE NÃO EXCLUSIVA DO FALECIDO. TERCEIRO COPROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. 1. A interessada discorre sobre o entendimento no sentido de afastar o direito real de habitação. Relaciona fatos e fundamentos, além de apontar jurisprudência sobre o tema, em observância ao disposto nos art. 1.010 e 1.013, ambos do CPC. Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2. O falecido não era proprietário exclusivo do imóvel residencial, em razão de anterior partilha do bem com terceiro que não é herdeiro nem possui solidariedade familiar ou vínculo de parentalidade com a viúva. A copropriedade anterior à abertura da sucessão afasta o reconhecimento do direito real de habitação. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1721943, 07349854720218070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Julgamento: 21/6/2023, DJE: 17/7/2023) O embargante aponta a existência de erro material e contradição no julgado. Alega divergência entre as datas de trânsito em julgado citadas no aresto. Sustenta que o Acórdão consignou que o título judicial proferido na Ação de Reconhecimento e de Dissolução de União Estável e Partilha de Bens (processo 0051830-31.2003.8.07.0001) se tornou definitivo em 2020, mas indicou que o trânsito em julgado ocorreu em 24/8/2021. Afirma existir contradição no trecho que aborda as datas do pedido de extinção de condomínio e de encerramento da partilha. Sustenta violação ao art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88 e aos arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento. Requer o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para reconhecer que a partilha dos bens foi encerrada em 24/8/2021 e que a copropriedade da embargada somente foi definitivamente estabelecida após o falecimento de JOÇAN (11/5/2021), com a partilha definitiva. Também busca o restabelecimento do direito de habitação. O eventual acolhimento dos Embargos de Declaração poderá modificar o Acórdão recorrido. Assim, intime-se a embargada para, querendo, se manisfestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator